Tribunal: TJMT
Processo: 1081322-05.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081322-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAM ANTONIO DO ROSARIO DE PINHO - CPF: 060.084.591-56 (RECORRIDO), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A preliminar de desvio de finalidade do contrato deve ser rejeitada, uma vez que o uso do serviço telefônico contratado como pessoa física para fins profissionais não altera a natureza do contrato nem retira do promovente o direito à qualidade e à continuidade do serviço contratado.

A preliminar arguida pela incompetência do juizado especial cível não merece prosperar, tendo em vista que o problema não reside apenas na interrupção pontual do serviço, mas na falta de uma solução célere e eficiente por parte da parte promovida, o que configura, na prática, falha na prestação do serviço contratado. A demanda não exige, portanto, perícia técnica para a verificação do motivo das interrupções, mas sim a apreciação de falhas no atendimento ao consumidor e a violação dos direitos do promovente, em especial a prestação inadequada do serviço de internet.

Havendo interrupção do fornecimento do serviço contratado, sem a resolução em prazo razoável, é imperioso o reconhecimento do dano moral.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua função reparatória e pedagógica.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, PROPRONHO a rejeição das preliminares e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte promovida a pagar a parte promovente o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe os artigos 54 e 55, caput, da Lei n. 9.099/95.“

PRELIMINAR DE DESVIO DE FINALIDADE DO CONTRATO

A preliminar de desvio de finalidade do contrato deve ser rejeitada, uma vez que o uso do serviço telefônico contratado como pessoa física para fins profissionais não altera a natureza do contrato nem retira do promovente o direito à qualidade e à continuidade do serviço contratado.

Outrossim, a parte promovida não logrou êxito em comprovar suas alegações de desvio de finalidade. Não foi apresentada nenhuma prova substancial que evidencie que a parte promovente tenha agido de má-fé ou descumprido cláusulas contratuais, o que torna a alegação infundada.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

A preliminar arguida pela incompetência do juizado especial cível não merece prosperar, tendo em vista que o problema não reside apenas na interrupção pontual do serviço, mas na falta de uma solução célere e eficiente por parte da parte promovida, o que configura, na prática, falha na prestação do serviço contratado. A demanda não exige, portanto, perícia técnica para a verificação do motivo das interrupções, mas sim a apreciação de falhas no atendimento ao consumidor e a violação dos direitos do promovente, em especial a prestação inadequada do serviço de internet.

Ademais, o Juizado Especial é competente para julgar questões de natureza cível, como é o caso da presente demanda, que versa sobre relação de consumo, sendo desnecessária a intervenção de perícia técnica, considerando que os fatos alegados podem ser comprovados por outros meios de prova, como os registros de chamadas, troca de mensagens ou outros documentos que evidenciem a demora na solução do problema.

Portanto, a alegação de incompetência dos Juizados Especiais deve ser rejeitada, pois a questão em discussão é plenamente apta a ser apreciada no âmbito dos referidos Juizados, não sendo necessária a realização de perícia técnica para análise da falha na prestação do serviço.

MÉRITO

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, sustentando que efetuou o reparo dentro do prazo estabelecido. Por fim, pugna pela improcedência do pedido indenizatório. E subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

A priori, embora a recorrente alegue que prestou todo suporte necessário ao consumidor, constata-se que, de forma injustificada, houve a demora de pelo menos seis dias para o restabelecimento da internet da reclamante. Portanto, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Com efeito, responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em se tratando de serviço essencial, por certo, a suspensão/interrupção por longo período gera o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fatura vencida em 21/10/2021 foi paga no dia 29 do referido mês, que no dia 29 houve a interrupção dos serviços de telefone internet e que até o dia 05/11/2021, data que ajuizou a ação o serviço não havia sido restabelecido.

Houve celebração de acordo em relação aos outros meses, para pagar em cinco parcelas, apenas três foram quitadas, mas houve isenção do pagamento das duas últimas.

Se a Recorrente teve os serviços de telefonia e de internet suspenso indevidamente, tal fato gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1044372-02.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Assim, em relação à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo que a condenação a título de danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, devendo, por essas razões, ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte promovida/Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025